Tribunal: TJES
Processo: 5028216-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028216-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA RAMOS DA SILVA ROELA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral de indenização por danos morais
, obrigando a parte requerida a promover a baixa do contrato, bem como restituir os valores descontados, e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a legalidade do contrato firmado entre as partes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora
, idosa e analfabeta, teria descoberto a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado não contratado, pelo que postulou o cancelamento do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva do banco recorrente em razão de fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso), consoante disposição da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, há de se considerar, ainda
,
a fragilidade e hipossuficiência técnica da consumidora
em relação à adesão contratual discutida na lide.

À vista disso, os danos morais reconhecidos (objeto do recurso),
comunga-se com a r. sentença
no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento à consumidora em razão de descontos indevidos benefício previdenciário, verba de natureza salarial, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente em custas processuais e honorários que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.